Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-34.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800071-34.2022.8.14.0130

APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800071-34.2022.8.14.0130.

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA.

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

APELADO/APELADO: JOSE GOMES DA SILVA.

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante e deu parcial provimento ao recurso da parte agravada, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 2.500,00 para R$ 1.000,00, em razão da proporcionalidade e razoabilidade do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência e os elementos fáticos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do quantum indenizatório somente é cabível em hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica no caso concreto.

4. O montante fixado em R$ 1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a obrigação principal de R$ 784,32 e o período transcorrido entre os descontos indevidos e o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A revisão do valor da indenização por danos morais exige a demonstração de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, não sendo esse o caso dos autos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N
º
0800071-34.2022.8.14.0130.

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA.

APELANTE/APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

APELADO/APELADO:
JOSE GOMES DA SILVA.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE GOMES DA SILVA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs, bem como dei parcial provimento àquele manejado pela parte agravada, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas
razões
, o agravante entende que a decisão deve ser parcialmente reformada, de forma que a indenização por danos morais seja majorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante e deu parcial provimento ao recurso da parte agravada, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 2.500,00 para R$ 1.000,00, em razão da proporcionalidade e razoabilidade do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência e os elementos fáticos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do quantum indenizatório somente é cabível em hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica no caso concreto.

4. O montante fixado em R$ 1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a obrigação principal de R$ 784,32 e o período transcorrido entre os descontos indevidos e o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A revisão do valor da indenização por danos morais exige a demonstração de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, não sendo esse o caso dos autos."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra mais adequado e proporcional à realidade dos autos, em que temos uma obrigação principal no valor de R$ 784,32 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e se passaram quase 05 anos decorrido entre o primeiro desconto questionado e o ajuizamento da ação
(EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009)
, compreendo que o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), motivo pelo qual aquele importe melhor se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção. Ademais, o valor em questão não se mostra exorbitante ou exagerado e está longe de representar enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. MÚTUO BANCÁRIO. VALOR DOS DANOS MORAIS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da indenização a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
No caso, a decisão agravada deve ser confirmada pelos seus jurídicos fundamentos, pois o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra irrisório nem desproporcional, considerando que não houve prejuízo nos rendimentos da agravante.
A alteração do julgado, a fim de majorar o quantum, implica revolvimento de matéria probatória. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.153.054/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Desta forma, inexistindo fundamentos que possibilitem a majoração do valor da indenização, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025